Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714311-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO BOA VISTA D E S P A C H O PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70829283. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator